Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica contra mulher. lesão corporal. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para modalidade culposa. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes da materialidade e da autoria da infração penal imputada ao réu, bem como se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
III. Razões de Decidir
3. As provas constantes dos autos — notadamente as declarações da vítima em sede inquisitorial, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo e por laudo pericial — demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria da infração penal imputada, o que afasta a tese de ausência de dolo e inviabiliza a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 74, 129, § 6o e § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0701610-13.2025.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 5.11.2025, DJe 19.11.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0702645-88.2024.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.5.2025, DJe 2.6.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0727705-25.2021.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 22.6.2023, DJe 14.7.2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0706613-95.2020.8.07.0010, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.11.2025, DJe 28.11.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0704141-69.2025.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5.11.2025, DJe 15.11.2025.